Tribunal: TJBA
Processo: 8084852-60.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8084852-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 10ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANDREA MALENA COUTINHO E SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BEATRIZ MOURA PORTELA

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. Base de cálculo. Valor de referência unilateral do Município de Salvador. Inadmissibilidade. Tema 1.113/STJ (recursos repetitivos). Presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte. Direito líquido e certo. Recolhimento do ITIV com base no preço efetivo do negócio (R$ 520.000,00). Necessidade de instauração de processo administrativo específico para eventual arbitramento (art. 148 do CTN). Sentença concessiva da segurança mantida.

1.

ITBI. Base de cálculo. Não vinculação ao IPTU. É indevida a utilização do valor venal do IPTU ou de “valor de referência” como piso de tributação do ITBI. Tema 1.113/STJ: a base é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado.

2.

O preço informado pelo contribuinte goza de presunção de conformidade com o valor de mercado, somente afastável mediante regular processo administrativo, com contraditório e ampla defesa (CTN, art. 148).

3.

Adoção unilateral de parâmetro padronizado subverte o procedimento do art. 148 do CTN e configura lançamento por estimativa vedado pelo Tema 1.113/STJ.

4.

Ausente processo administrativo específico que demonstre incompatibilidade do valor declarado com a realidade de mercado.

5.

Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8084852-60.2024.8.05.0001, em que figuram, como impetrantes, Gustavo Santa Cruz Santos e Andrea Malena Coutinho e Silva Santos, e, como autoridade apontada como coatora, a Secretária Municipal da Fazenda de Salvador/BA, tendo como litisconsorte passivo o Município de Salvador.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade,
confirmar a sentença de 1º Grau em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.